Tribunal: TJMT
Processo: 1012206-66.2025.8.11.0003
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
QUARTA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1012206-66.2025.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Uso de documento falso]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA]
Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MAIKEL DE MOURA ROCHA - CPF: 038.099.060-18 (APELADO), LUANA PRICILA BICUDO RINALDI - CPF: 032.987.381-40 (ADVOGADO), GILENO FRANCA OLIVEIRA - CPF: 004.995.071-18 (ADVOGADO), CLAUDEIR GOMES DE CAMPOS - CPF: 016.695.531-08 (TERCEIRO INTERESSADO), MAX ALAN DE MOURA - CPF: 033.789.350-06 (TERCEIRO INTERESSADO), WILLIAM DA SILVA SANTOS - CPF: 024.111.731-30 (TERCEIRO INTERESSADO), RICARDO PERIN - CPF: 079.724.849-88 (TESTEMUNHA)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.
E M E N T A

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No1012206-66.2025.8.11.0003– CLASSE 417 – COMARCA DE RONDONÓPOLIS

APELANTE:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: - MAIKEL DE MOURA ROCHA

Ementa
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FALSA IDENTIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. CONDUTA SOCIAL. PRÁTICA DE NOVO DELITO DURANTE CUMPRIMENTO DE PENA. POSSIBILIDADE DE VALORAÇÃO DESFAVORÁVEL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de apelação interposto contra sentença condenatória que fixou a pena-base pelo delito de falsa identidade (art. 307 do Código Penal) no mínimo legal e considerou neutra a circunstância judicial da conduta social, embora demonstrado que o réu, à época dos fatos, cumpria pena em outro processo (SEEU no 8000077-39.2024.8.24.0113) por crimes de homicídio, posse ilegal de arma de fogo e fraude processual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a prática de novo delito durante o cumprimento de pena autoriza a valoração negativa da conduta social na primeira fase da dosimetria da pena, sem configuração de
bis in idem
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A conduta social, prevista no art. 59 do Código Penal, constitui vetor autônomo de individualização da pena, distinto de antecedentes criminais e da reincidência.

4.

A prática de novo delito durante a execução penal demonstra desprezo às normas jurídicas e resistência ao processo de ressocialização, legitimando a valoração negativa da conduta social.

5.

A agravante da reincidência, aplicada na segunda fase da dosimetria, não impede a análise autônoma da conduta social, inexistindo
bis in idem
quando cada vetor se fundamenta em aspectos diversos.

6.

Demonstrada a reprovabilidade elevada da conduta, é proporcional a elevação da pena-base para além do mínimo legal, resultando na pena definitiva de 4 meses e 20 dias de detenção, mantido o regime inicial semiaberto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso provido.

Tese de julgamento:

1.

A prática de novo delito durante o cumprimento de pena caracteriza conduta social desfavorável, autorizando sua valoração negativa na primeira fase da dosimetria.

2.

A valoração negativa da conduta social não configura
bis in idem
em relação à agravante da reincidência, pois examina aspectos distintos do comportamento do agente.

3.

A reiteração delitiva revela maior reprovabilidade e justifica a elevação proporcional da pena-base, em observância aos princípios da individualização e da proporcionalidade.

Dispositivos relevantes citados:
Código Penal, art. 59; art. 33, §§ 2o e 3o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp 2.835.865/DF, Rel. Min. Messod Azulay Neto, 5a Turma, j. 20/05/2025; STJ, AgRg no AREsp 2295458/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 12/05/2023; TJMT, Apelação no 1018747-16.2024.8.11.0015, Rel. Des. Hélio Nishiyama, j. 08/08/2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação criminal
interposto pelo
Ministério Público do Estado
de Mato Grosso contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, que condenou Maikel de Moura Rocha à pena de 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto, pela prática do delito previsto no art. 307 do Código Penal (falsa identidade).

Nas razões recursais (ID 330529450), pugna pelo
reconhecimento da circunstância judicial da conduta social como desfavorável
, argumentando que o réu, à época dos fatos (08/05/2025), encontrava-se em cumprimento de pena nos autos do SEEU no 8000077-39.2024.8.24.0113, em razão de condenação pelos crimes de homicídio, posse ilegal de arma de fogo e fraude processual.

Sustenta que a
prática de novo crime durante o cumprimento de pena
evidencia comportamento refratário ao processo de ressocialização, legitimando a valoração negativa da conduta social na primeira fase da dosimetria da pena (ID 330529450).

Em contrarrazões, a defesa pugna pelo
desprovimento
do recurso. (ID 330529452)

A Procuradoria-Geral de Justiça, em
parecer
subscrito pelo Dr. Amarildo Cesar Fachone, Procurador de Justiça, manifestou-se
pelo provimento do recurso
, conforme entendimento assim sumariado.

“
RECURSO DE APELAÇÃO – FALSA IDENTIDADE (artigo 307, do código penal) - SENTENÇA CONDENATÓRIA –
IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PRETENDIDO O RECONHECIMENTO DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL DA CONDUTA SOCIAL POR CRIME COMETIDO DURANTE O CUMPRIMENTO DE PENA (SEEU no 8000077-39.2024.8.24.0113) -
PROCEDÊNCIA
- PRECEDENTES DO STJ E DO TJMT - PELO
PROVIMENTO DO RECURSO
” (ID 334635369)

É o relatório. À douta revisão.

Cuiabá/MT, data da assinatura digital.

Desembargador
Juvenal Pereira da Silva

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026